Tribunal: TJDFT
Processo: 0705873-14.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DÍVIDAS DE IPTU/TLP. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL E DO IPTU. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. BAIXA DE PROTESTOS. ÔNUS DO RÉU. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que homologou parcialmente acordo celebrado entre as partes, limitando-se ao parcelamento do valor referente à indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e negando pedido de expedição de ofício para transferência de titularidade do imóvel e do IPTU, bem como a baixa de protestos cartorários.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o acordo celebrado entre as partes previa, além do parcelamento da indenização por danos morais, a expedição de ofício para transferência da titularidade do imóvel e do IPTU para seu nome, bem como a baixa dos protestos cartorários existentes em nome da recorrida. Alega violação à autonomia da vontade e aos princípios da celeridade e economia processual, uma vez que a recorrida teria concordado integralmente com os termos do ajuste.
3. A recorrida, em suas contrarrazões, manifesta apoio ao recurso, concordando com a expedição de ofício ou alvará para transferência do imóvel, sob o argumento de que a medida é necessária para solucionar definitivamente o litígio e evitar novas demandas judiciais.
4. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Discute-se se a transferência da titularidade do imóvel e do IPTU deveria ser determinada judicialmente, bem como a responsabilidade pela baixa dos protestos decorrentes da inadimplência tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Consoante estabelece o art. 487, III, “b”, do CPC, a sentença que homologa o acordo das partes extingue o processo com resolução do mérito. No entanto, a homologação judicial pressupõe que o ajuste verse sobre direitos disponíveis e esteja em conformidade com a lei e a ordem pública.
7. No caso em exame, o acordo celebrado entre as partes previa, além do parcelamento da indenização por danos morais – item devidamente homologado –, a expedição de ofício para transferência de titularidade do imóvel e do IPTU, bem como a baixa de protestos cartorários.
8. Ocorre que, conforme destacado na sentença recorrida, tais pedidos não constavam do título executivo judicial (sentença e acórdão) que condenou a recorrente ao pagamento dos débitos de IPTU e à indenização por danos morais. Ademais, as partes não demonstraram qualquer impossibilidade de realizar, pela via administrativa, a transferência da titularidade do imóvel junto à CODHAB e da inscrição no IPTU perante a Secretaria de Economia do Distrito Federal. Tal providência é viável e deve ser buscada extrajudicialmente, não cabendo ao Judiciário substituir as vias próprias da Administração Pública.
9. No tocante à baixa dos protestos, cumpre assinalar que compete ao réu, que deu causa à restrição, promover as medidas necessárias para a regularização, inclusive com o pagamento dos respectivos emolumentos cartorários. Tal conclusão encontra respaldo no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu origem ao litígio deve suportar os encargos dele decorrentes.
10. Ressalte-se, ainda, que, tratando-se de matéria relativa ao IPTU, há interesse direto da Administração Pública, de modo que o Distrito Federal deveria ter integrado o polo passivo da demanda.
IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor corrigido da condenação (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
13. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.